Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. O paciente foi preso com grande quantidade de drogas, entre maconha e cocaína, além de uma pistola da marca Glock G17, calibre 9mm, com a numeração suprimida, e dois carregadores parcialmente municiados, um com quinze munições e outro com trinta. Há informação nos autos no sentido de que os autuados têm envolvimento com organização criminosa, denominada “Comboio do Cão”, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos.
2. Há relatos no sentido de que o paciente, juntamente com outro autuado, tentaram fugir, utilizando um veículo, e quase atingiram um dos agentes de polícia, sendo preciso a realização de disparos de arma de fogo para contê-los. Tais fatos revelam a periculosidade do comportamento do paciente e personalidade violenta a justificar a manutenção da custódia cautelar.
3. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).
4. Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, em especial a presunção de inocência, pois a custódia cautelar não atesta culpa do réu.
5. Não é o caso de substituição da prisão por outra medida cautelar, consoante previsto no art. 319 do CPP, em razão da ineficiência da providência, pois o paciente apresenta passagens quando ainda menor de idade e, após a maioridade, praticou delitos de receptação e tráfico de drogas, contumácia que ratifica a necessidade da custódia.
6. Ordem denegada.